Tribunal: TJDFT
Processo: 0701135-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701135-02.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINA LUCIA LOPES DA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Nada a prover quanto a pedido de ID 31299469, tendo em vista que o Apelado procedeu ao estorno da quantia erroneamente descontada, conforme comprovante juntado (ID 32441460). Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator